Tribunal: STF
Processo: Rcl 45436
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Silas Bruno Alves dos Reis, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Três Corações, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56 do STF.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado em razão do cometimento do crime disposto no artigo 121, §2º, à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. Em 1.8.2020 houve a progressão para o regime semiaberto. (eDOC 23)
    A defesa afirma que não há estabelecimento de regime semiaberto, fato que viola a Súmula Vinculante nº 56.
    Argumenta que “o Reclamante ainda está cumprindo pena em regime mais gravoso há cerca de 5 (cinco) meses, eis que estão suspensos os benefícios da saída temporária e trabalho externo, sem contudo, o Reclamante dar causa a suspensão eis que não praticou falta grave ou novo crime.” (eDOC 1, p. 5).
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para que seja determinado ao sentenciado o cumprimento de pena em regime domiciliar. (eDOC 1).
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 19).
    É o relatório.
    Decido.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Conforme se extrai dos esclarecimentos prestados pelo Juízo reclamado, a despeito da inexistência de estabelecimento de regime semiaberto, o reclamante está em ala separada no presídio. Complementou o reclamado com as seguintes informações:
    “Ressalto, por oportuno, que embora este Juízo tenha concedido a prisão domiciliar para outros reeducandos que se encontram no regime semiaberto, o que fez em minuciosa e rigorosa análise do caso em concreto, sobretudo em situações de doença grave em que a Unidade Prisional não possui condições adequadas para o seu tratamento, ou em razão de cumprimento de ordem superior.
    (…)
    Nada obstante, impende salientar que o reclamante não se encontra em estabelecimento inadequado ao cumprimento de pena a justificar a concessão da prisão domiciliar, pois, apesar da ausência de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, o estabelecimento prisional desta Comarca possui pavilhão separado para os reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto. (eDOC 19)
    Ademais, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado.
    Assim, a partir dos fundamentos assentados pelo juízo de origem, não se verifica ilegalidade manifesta a configurar violação à súmula vinculante.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente